Tribunal: TJMT
Processo: 0000997-79.2011.8.11.0045
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000997-79.2011.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Lançamento, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LORENI DE SIQUEIRA - CPF: 771.861.179-53 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), VERA LUCIA MIQUELIN - CPF: 778.112.839-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO - CPF: 027.523.069-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – DECLARADA A INEXIBILIDADE DO DÉBITO – VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL ATINGIDO PELA MELHORIA – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA VERIFICAÇÃO DA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA – COBRANÇA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE - TRIBUTO QUE DEVE INCIDIR DE MODO INDIVIDUALIZADO – EXEGESE ADVINDA DA CONJUGAÇÃO DOS ARTIGOS 81 E 82, DO CTN – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RE 870.947/SE (TEMA 810, DO STF) – INCIDÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA RETIFICADA EM ÍNFIMA PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A contribuição de melhoria, como se vê da conjugação dos artigos 81 e 82, § 1º, CTN, e 2º, Decreto-Lei nº 195/67, incide sobre a efetiva valorização do imóvel, decorrente da obra. Não demonstrada a realização de avaliação tanto em momento anterior, como posterior à execução da obra, visando constatar a valorização imobiliária, não há que se exigir a cobrança do tributo.

Nos termos do entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, nos caso de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F).

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário c/c Restituição de Valores Pagos, julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexigibilidade e do crédito tributário proveniente da contribuição de melhoria relativa a pavimentação asfáltica realizada no imóvel urbano descrito na inicial, e a consequente inconstitucionalidade da forma de cobrança do tributo por parte do Município de Lucas do Rio Verde; determinou a devolução dos valores efetivamente pagos, corrigido monetariamente pelo IPC-FIPE e juros de mora de 12% ao ano, a partir da data que se aperfeiçoou a citação do requerido.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que, o início da contagem do prazo prescricional não se deu com a notificação da Apelada da inscrição do crédito em divida ativa, e sim com a publicação do Edital de Contribuição de Melhoria, vez que o fato gerador dos tributos ocorreu em 20 de maio de 2004 (data da publicação do Edital de Contribuição de Melhoria 01/2004), sendo que a partir daquela data, iniciou-se o prazo prescricional de 5 {cinco} anos, previsto no Decreto n. 20.910/32, não havendo a indicação pela apelada de qualquer fato interruptivo desse prazo.

Pontua que, o direito da parte de ingressar em juízo invocando a nulidade dos alegados atos expirou em 20.05.2009, sendo que a presente ação foi proposta em 29.03.2011, após o prazo prescricional.

Assevera que, tendo a apelada firmado termo de confissão de dívida junto ao apelante, está impedida a discussão quanto ao valor e procedência da dívida.

Afirma que, não está em jogo o lançamento fiscal, mas a assunção da dívida, por ato unilateral do contribuinte, o que impede o retorno à discussão dos motivos ensejadores da formação do crédito tributário, uma vez que o autor já renunciou expressamente ao direito sobre o qual se funda a presente ação.

Argumenta que, Município ao fixar o valor do tributo, levou em consideração o custo total da obra e a valorização imobiliária, observando o critério global e o individual, no mesmo momento da edição do edital de contribuição de melhoria e que, em nenhum momento o Decreto Lei 195/67 impede que seja arbitrado o critério de valorização imobiliária tal como efetivado no caso em questão.

Destaca que, se a apelada não concordava com o a forma da base de cálculo da contribuição de melhoria, deveria ter impugnado o edital e não após ser beneficiada com a pavimentação asfáltica, em evidente locupletamento ilícito, pois aguardou a conclusão da obra para suscitar a ilegalidade na forma da cobrança do tributo.

Em sendo mantida a condenação, deve-se ater aos índices de juros moratórios e correção monetária aplicáveis à caderneta de poupança, pois qualquer outro percentual não encontra amparo na legislação e jurisprudência.

Prequestionou os dispositivos de lei federal e constitucionais aduzidos, visando a interposição de recursos nas instancias superiores.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento recursal, acolhendo a preliminar de prescrição ao direito da apelada em ingressar em juízo; seja reconhecida a confissão da dívida, já que a apelada reconheceu e renunciou qualquer discussão quanto ao lançamento tributário. No mérito, seja reformada a sentença prolatada, extinguindo-se o processo. Alternativamente, que à atualização monetária seja aplicada os índices da caderneta de poupança.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal. (id. 93326451)

Em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifestou-se pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito – id. 93914480.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CIVEL
proposta pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexigibilidade e do crédito tributário proveniente da contribuição de melhoria relativa a pavimentação asfáltica realizada no imóvel urbano descrito na inicial, e a consequente inconstitucionalidade da forma de cobrança do tributo por parte do Município de Lucas do Rio Verde; determinou a devolução dos valores efetivamente pagos, corrigido monetariamente pelo IPC-FIPE e juros de mora de 12% ao ano, a partir da data que se aperfeiçoou a citação do requerido.

Extrai-se dos autos que, a apelada é proprietária de um imóvel localizado na Rua Maringá, n. 199-S, bairro Jardim das Palmeiras, na cidade de Lucas do Rio Verde e, pela Municipalidade foi realizada pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, tendo sido notificada sobre o lançamento da contribuição de melhoria.

- DO TERMO
A QUO
DO PRAZO PRESCRICIONAL
.

Aduziu o Apelante que, a prescrição se dá
‘com a publicação do Edital de Contribuição de Melhoria, vez que o fato gerador dos tributos ocorreu em 20 de maio de 2004’
, razão não lhe assiste.

Aplica-se no presente caso, o que estabelece o art. 1º, do Decreto-lei 20.910/32, senão vejamos:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

O termo inicial da pretensão anulatória do lançamento da contribuição de melhoria, não é a data da publicação do edital, cuja função é comunicar aos proprietários dos imóveis da realização da obra e do seu custo total.

Desta forma, restou devidamente fundamentada a sentença proferida, notadamente porque asseverou que,
‘[...] a contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte a data da notificação do lançamento tributário ao contribuinte que, ao contrario do que afirma o requerido, não se da com a publicação de ciência do lançamento tributário, mas pela notificação ao contribuinte do valor cobrado (constituição definitiva do crédito tributário)’
.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO, AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO ANULATÓRIA E IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS DÉBITOS FISCAIS CONFESSADOS – PREFACIAIS AFASTADAS – MÉRITO – TRIBUTO LANÇADO EM DESACORDO COM OS ARTIGOS 81 E 82 DO CTN – CANCELAMENTO DA EXAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA – IMPOSSIBILIDADE – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MUNICIPIO ISENTO – LEI Nº 7.603, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. O STJ fixou entendimento, sob o rito do art. 543-C do CPC (REsp 947206/RJ, Rel. Min. Luiz Fux), segundo o qual a ação declaratória de nulidade de lançamento submete-se à incidência da prescrição quinquenal,
nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, cujo termo a quo é a notificação fiscal do lançamento.

O termo inicial da pretensão anulatória do lançamento da contribuição de melhoria, não é a data da publicação do edital, cuja função é comunicar aos proprietários dos imóveis da realização da obra e do seu custo total.
Ademais, o Município recorrente não comprovou a sua publicação, não sendo possível depreender, a data em que foi notificado o contribuinte acerca do lançamento do tributo, impedindo, assim, a contagem do prazo prescricional. A ausência de condição de procedibilidade da ação anulatória, relativo ao prévio depósito do valor da dívida, não foi objeto de discussão em juízo de primeiro grau. Desse modo, constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte apelante em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não arguidas no primeiro grau de jurisdição. O Instrumento de Confissão de Dívida não obsta o questionamento judicial da obrigação tributária nele pactuado, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. O fato gerador da contribuição de melhoria é a valorização imobiliária que decorra da execução de obra pública (art. 81 do CTN e art. 1º do Decreto-lei 195/67), e a base de cálculo para a cobrança deste tributo é a diferença entre os valores inicial e final do imóvel beneficiado com a valorização, e não o custo total da obra dividido pelo metro quadrado. A cobrança de contribuição de melhoria, em desacordo com os requisitos dos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional, é indevido. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública passou a ser equiparada à Magistratura e ao Ministério Público, e, por isso, é indevido o arbitramento da verba honorária em seu favor. O Município é isento do recolhimento de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 3º, I, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Recurso provido em parte. (N.U 0002965-52.2008.8.11.0045, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018)”.

Na sentença objurgada fez-se constar que a parte apelada restou devidamente notificada na data de 10.05.2006 e, sendo distribuída a presente ação na data de 29.03.2011, não há falar na configuração da prescrição.

- DO TERMO DE CONFISSÃO E DISCUSSÃO DA DÍVIDA.

Argumentou o apelante que, tendo a apelada firmado termo de confissão de dívida junto ao apelante, estaria impedida de discutir quanto ao valor e procedência da dívida.

Sem muito me alongar, há que se considerar que, mesmo tendo a apelada firmado com a Municipalidade Termo de Confissão de Dívida e respectivo parcelamento, não há óbice para que esta projete ao Judiciário esta questão, notadamente para discutir os seus direitos.

Este, a propósito, é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. NULIDADE DA CDA. REDIRECIONAMENTO. ADESÃO À PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS DO CRÉDITO EXCUTIDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação sob o rito dos recursos repetitivos de que a confissão de dívida, para efeito de adesão ao parcelamento, não impede que o devedor acione o Poder Judiciário para discutir os seus aspectos jurídicos, uma vez que os elementos da relação jurídica tributária obrigatoriamente encontram fundamento de validade na legislação ordinária e constitucional, não podendo ser afastados por simples acordo de vontade entre as partes
. 2. Também é entendimento consagrado no âmbito desta Corte Superior que questões formais inerentes à constituição do crédito tributário confessado podem estar atreladas com sua validade no mundo jurídico, e nessa condição, passíveis de discussão no âmbito judicial, o que não traduz, necessariamente, uma ampliação da regra estabelecida no julgamento do precedente repetitivo em epígrafe para alcançar questionamentos sobre aspectos fáticos da dívida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1867672 MG 2019/0229163-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 15/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)”.

V O T O – M É R I T O

Quanto ao mais, assim restou perfeitamente decidido pelo juízo monocrático:

“[...] Do material cognitivo engendrado nos autos, depreende-se que o Município não logrou êxito em comprovar as exigências legais para a constituição do titulo executivo, mais especificamente, no que diz respeito a valorização do imóvel que serviu de suporte a cobrança da contribuição de melhoria, porquanto deflui-se dos autos que não foi respeitada a base de calculo utilizada no calculo do imposto de contribuição de melhoria, conforme dispõe o §1º do art. 82, do Código Tributário Nacional, tendo em vista que fora calculado o valor do imposto somente sobre o valor total da obra realizada, desconsiderando a valorização imobiliária decorrente da obra pública, que tem como limite total a despesa realizada e, como limite individual, o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado”.

No presente caso, perfeito o posicionamento adotado pelo julgador de instancia singela, na medida em que reconheceu que a contribuição de melhoria não poderia ser exigida sem que houvesse a sua individualização, para cada contribuinte, de acordo com cada imóvel tributado.

A contribuição de melhoria é tributo cujo fato imponível decorre de valorização imobiliária causada pela realização de uma obra pública. Nesse passo, sua exigibilidade está expressamente condicionada à existência de uma situação fática que promova a referida valorização.

O art.
81
do
Código Tributário Nacional
dispõe que:

"A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado."

Do mesmo modo, temos o art. 82, o qual fixa os requisitos necessários para implementação da contribuição de melhoria:

"Art. 82. A lei relativa contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos:

I - publicação prévia dos seguintes elementos:

a) memorial descritivo do projeto;

b) orçamento do custo da obra;

c) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição;

d) delimitação da zona beneficiada;

e) determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nelas contidas;

II - fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para impugnação, pelos interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior;

III - regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial;

§ 1º A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere a alínea c, do inciso I, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização.

§ 2º Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo.”

A
valorização
do imóvel integra a base de cálculo da
contribuição
de
melhoria
, observados os limites estabelecidos no artigo 81 do Código Tributário Nacional, sendo elemento substancial para validade da cobrança do tributo ora questionado, sem a qual o fato gerador não se completa, inclusive, a valorização individual do imóvel, de modo que não há que se exigir o pagamento de modo genérico, isto quer dizer que, não há que se exigir de todos os contribuintes alcançados pela melhoria o mesmo valor de contribuição.

Neste sentido, temos precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. LEI ESPECÍFICA PARA CADA OBRA. EXIGIBILIDADE. ART.
82
,
I
, DO
CTN
. 1. O art.
82
,
I
, do
CTN
exige lei específica, para cada obra, autorizando a instituição de contribuição de melhoria. Se a publicação dos elementos previstos no inciso
I
do art.
82
do
CTN
deve ser prévia à lei que institui a contribuição de melhoria, só pode se tratar de lei específica, dada a natureza concreta dos dados exigidos. 2. Acórdão recorrido consone a jurisprudência firmada em ambas as Turmas integrantes da Primeira Seção do STJ. 3. Recurso Especial não provido. (
REsp 1676246/SC
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017).

Argumentou, ainda, o apelante que, a sentença ‘deve se ater aos índices de juros moratórios e correção monetária aplicáveis à caderneta de poupança, pois qualquer outro percentual não encontra amparo na legislação e jurisprudência’.

Da sentença recorrida vislumbra-se que, o d. julgador estabeleceu que, a devolução dos valores pagos pela Apelada fossem corrigidos monetariamente pelo IPC-FIPE e juros de mora de 12% ao ano.

Pois bem.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, entendeu que nos caso de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F).

A propósito:

“
EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - 'GIEFS' - REFLEXO NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - ÍNDICES - PRECEDENTE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE N. 870.947/SE - TEMA N. 810/STF - JULGAMENTO CONTRÁRIO A DECISÃO PARADIGMA DE TRIBUNAL SUPERIOR. Cabível o juízo de retratação quando o julgamento proferido no acórdão impugnado diverge da decisão paradigma do colendo STF, submetida ao regime da Repercussão Geral.
Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a partir de 30.06.2009, a correção monetária seguirá o IPCA-E, devendo os juros de mora ser calculados com base nos índices aplicados à caderneta de poupança
( RE n. 870.947 ED, Rel. p/ acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe: 03.02.2020).
(TJ-MG - AC: 10024131712135001 Belo Horizonte, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2022)”.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame
. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. [...]
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com essas considerações,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO EM PARTE
, tão somente para adequar os índices de correção monetária e juros conforme o Tema 810, do STF, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença nos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022